Tribunal: TJDFT
Processo: 0712454-18.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712454-18.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERVICOS POSTUMOS CENTRAL DE BRASILIA LTDA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal/apelado a fim de que se manifeste, no prazo de cinco dias, a respeito do pedido de suspensão do feito formulado pelo autor/apelante (ID 16264858). Brasília, 3 de junho de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator